Tribunal: TJMT
Processo: 0005996-11.2016.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005996-11.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LAURA CRISTINA MINOTT RAMOS - CPF: 007.635.551-93 (APELADO), JOELMA CARMO DE PAULA - CPF: 666.737.121-04 (VÍTIMA), danilo roberto diogo ventura de souza (ASSISTENTE), MARCOS TADEU SOUZA SANTOS (ASSISTENTE), PEDRO HENRIQUE MARQUES DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA (ART. 157, § 2o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO CONDENATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DA APELADA NA EMPREITADA CRIMINOSA – VÍTIMA QUE NÃO VISUALIZOU A PRESENÇA DA RÉ NO MOMENTO DO CRIME – AUSÊNCIA DE TESTEMUNHA PRESENCIAL QUE CONFIRME A ATUAÇÃO EM CONCURSO – ADOLESCENTE INFRATOR QUE CONFESSOU SER O ÚNICO EXECUTOR DO DELITO – POLICIAL QUE NÃO SE RECORDOU DOS FATOS EM JUÍZO – PRODUTO DO CRIME ENCONTRADO NA POSSE DO ADOLESCENTE E NÃO DA APELADA – MERA PRESUNÇÃO INSUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO – PROVAS EXTRAJUDICIAIS NÃO CORROBORADAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A condenação criminal exige certeza plena quanto à autoria delitiva, não sendo admissíveis meras ilações ou conjecturas desacompanhadas de elementos concretos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Mantém-se a absolvição da ré quando o conjunto probatório não demonstra, de forma inequívoca, sua participação no crime de roubo, sobretudo quando: a) a vítima não visualizou a presença da ré no momento do crime, tampouco alguém dando apoio ao adolescente infrator; b) não foi ouvida a testemunha presencial que supostamente teria visto a atuação em concurso; c) o adolescente confessou ser o único executor do delito, isentando a ré de qualquer participação; d) o policial ouvido em juízo não se recordou dos fatos; e) não há prova segura de que o produto do crime tenha sido encontrado na posse da ré.

A mera circunstância de a ré estar na companhia do adolescente após o delito, por si só, não é suficiente para demonstrar sua participação no crime, quando há elementos a indicar que ela não tinha ciência da conduta delituosa praticada pelo menor durante o tempo em que estiveram separados.

Em matéria criminal, diante da insuficiência ou fragilidade do conjunto probatório, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, corolário da presunção de inocência consagrada no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que na

ação penal n.o 0005996-11.2016.8.11.0042

julgou improcedente a denúncia para absolver a apelada LAURA CRISTINA MINOTT RAMOS da imputação do crime previsto no artigo 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal (com redação anterior à Lei 13.654/2018), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (ausência de provas suficientes para a condenação).

Na mesma decisão, o magistrado de primeiro grau declarou extinta a punibilidade da apelada quanto ao delito de corrupção de menores (art. 244-B da Lei n° 8.069/90), em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, IV, ambos do Código Penal.

Em suas razões, o Ministério Público pugna pela reforma da sentença absolutória, sustentando a existência de provas suficientes da autoria delitiva, argumentando que os depoimentos prestados pela vítima nas duas fases processuais comprovam que o adolescente PEDRO praticou o crime mediante emprego de arma de fogo e que a apelada LAURA teria atuado no apoio do crime, facilitando a fuga do autor direto da subtração com o produto do crime. Acrescenta o ‘Parquet’ que o aparelho celular subtraído teria sido apreendido na posse da apelada, circunstância que, somada aos demais elementos probatórios, seria suficiente para embasar o édito condenatório.

Em contrarrazões, pugna pelo improvimento do recurso ministerial, sustentando a insuficiência do acervo probatório para demonstrar a participação da recorrida no crime de roubo, destacando que: (i) a versão apresentada pela apelada é coerente e foi corroborada pelo adolescente infrator; (ii) não há prova de que o aparelho celular tenha sido encontrado na posse da apelada; e (iii) a vítima não visualizou a presença da recorrida no momento do delito.

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). Gerson N. Barbosa,

manifesta-se pelo provimento do recurso ministerial, na ementa assim sintetizada: (ID. 267135268)

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 157, § 2o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. ACOLHIMENTO. OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL PERMITEM EXTRAIR GRAU DE CERTEZA SOBRE A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVA. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Narra à denúncia, em síntese:

“[...] Desponta dos autos inquisitoriais que, para consumar o crime patrimonial, a acusada LAURA CRISTINA e Comparsa adolescente utilizaram a motocicleta da marca honda, modelo biz, cor cinza, placa JYY-9494, de propriedade da Denunciada, conforme vemos do documento CRLV encartado nas fls. 18. Os autos revelam que o Adolescente infrator abordou a Vítima e, com a mão embaixo da camisa, simulando portar arma de fogo, subtraiu o celular e foragiu na garupa da motocicleta pilotada pela Denunciada, que deu cobertura ao assalto. Acionou-se a polícia militar, que prendeu em flagrante delito a acusada LAURA CRISTINA e o adolescente infrator. Interrogada pelo delegado de polícia, a Denunciada negou a autoria do crime patrimonial e silenciou sobre a autoria do crime da corrupção de menor (fls. 09/10). A coisa subtraída pela Acusada e Comparsinha foi apreendida, devolvida a dona e avaliada, de forma indireta, no total de R$1.000,00 (hum mil reais), conforme vemos de fls. 22/23 e 32. Dentre outras coisas, a motocicleta honda biz foi apreendida nos presentes autos (fls. 22). O delegado de polícia deixou de requisitar perícia técnica de constatação de adulteração de todos os sinais identificadores da malsinada motocicleta, conforme vemos da anexa informação extraída do sistema da POLITEC/MT (DOC. 01). Com a realização dessa perícia técnica, poderão restar comprovados outros graves delitos, cometidos, ao menos em tese, pela denunciada LAURA CRISTINA, tais como roubo, furto, receptação dolosa e adulterações de sinais identificadores de veículo, a ensejar o aditamento da presente denúncia, pela promotora de Justiça que oficia nos processos penais em curso nesse juízo. [...]”

Cinge-se a controvérsia, em síntese, a verificar se o conjunto probatório coligido aos autos é suficiente para embasar um decreto condenatório em desfavor da apelada pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

Transcrevo a sentença absolutória, na parte a que alude: (ID.254017653)

Compulsando detidamente os autos, convenço-me de que a acusada deve ser absolvida da imputação constante na exordial acusatória, eis que as provas são insuficientes para amparar a pretendida condenação. Isso, porque a autoria do crime imputada à ré não restou suficientemente evidenciada.

Os substratos colhidos na fase inquisitiva não foram corroborados em solo judicial, na medida em que nada há além do fato de a ré ter sido presa junto ao menor infrator
Pedro Henrique
, visto que a testemunha policial que em tese teria encontrado o aparelho celular da vítima dentro de sua bolsa, não se recordou dos fatos quando inquirida em Juízo.

Durante a instrução processual, a vítima
Joelma Carmo de Paula
narrou como se deu o evento delituoso, informando que estava com sua sobrinha e irmãs na Avenida das Flores, se deslocando até uma clínica odontológica, quando um rapaz as abordou e, simulando estar armado, ordenou que entregasse o seu aparelho celular que estava na mão de sua sobrinha de cinco anos, de modo que entregou e ele fugiu tomando rumo ignorado. Disse que sua irmã foi pedir ajuda a um segurança da clínica odontológica em que iriam, o qual afirmou ter visto toda a ação delitiva e mencionou que tinha uma mulher em uma Biz dando cobertura ao suspeito que praticou o roubo, razão pela qual ele os seguiu. Relatou que uma hora depois a polícia chegou até o local, junto com o segurança e os suspeitos já detidos, tendo conseguido recuperar o seu aparelho celular, objeto que estava dentro da bolsa da mulher que pilotava a motocicleta, segundo o que teriam lhe informado. Mencionou que não presenciou a prisão dos suspeitos, tampouco avistou a motocicleta durante o crime ou alguém dando apoio ao implicado
Pedro

no ato criminoso – id. 77723454.

Por fim, a vítima apresentou inconsistências quanto à cor da motocicleta apreendida, visto que de início informou que era vermelha e depois, ao ser novamente indagada pela Promotora de Justiça, disse que não se recordava da cor, apenas da marca (
Biz)
.

Forçoso concluir que a vítima não viu qualquer auxílio supostamente prestado pela ré ao menor
Pedro Henrique
, visto que ela mesma afirmou não ter visto a motocicleta estacionada próxima do local do crime, além do fato de não ter presenciado a prisão da acusada, de modo que se limitou a replicar o que lhe informaram quanto ao seu aparelho celular estar na bolsa da ré, circunstância que não foi confirmada em Juízo pela testemunha policial.

Isso, porque, o
PM Waldir Fernando Nunes
não se recordou dos fatos quando inquirido em Juízo, dado ao tempo decorrido (id. 77723454).

Além disso, o suposto segurança que fez a detenção da ré e do menor, pessoa esta que teria visto toda ação delitiva segundo as declarações da vítima, não foi ouvida nem na fase inquisitiva.

Assim, não ficou comprovado, de maneira indene de dúvidas, que o aparelho celular roubado estava, de fato, na bolsa da acusada quando da sua prisão.

Em contrapartida, a ré negou a autoria delitiva nas duas oportunidades em que foi interrogada, mantendo sua versão incólume, afirmando que
Pedro Henrique
a chamava de tia devido à convivência que tinham, visto que ele foi acolhido por sua genitora em razão de ter sido abandonado pelos pais biológicos. Mencionou que naquele dia foi até o Bairro Jardim Cuiabá, juntamente com o
Pedro Henrique
, e que o deixou fazendo um lanche na Avenida das Flores e foi até a lotérica resolver algumas pendências, de modo que depois retornariam a sua residência. Disse que saiu da lotérica e ficou o aguardando próximo a uma praça e que ele chegou normalmente, sem qualquer atitude suspeita. Relatou que foram embora na Biz e minutos depois percebeu que tinha um carro lhes seguindo, razão pela qual estacionou e os homens já enquadraram
Pedro
, ocasião em que encontraram o aparelho celular roubado na cintura do rapaz. Mencionou que não sabia que ele iria praticar o crime, bem como que não percebeu o que tinha acontecido e sequer viu o aparelho celular na cintura de
Pedro.
Disse que a PM chegou ao local e os conduziu, mas que tudo que se encontrava dentro de sua bolsa lhe pertencia – id. 152233154.

Corroborando, a testemunha
Danilo R. D. Ventura de Souza,
arrolada pela defesa, afirmou que conheceu
Pedro Henrique
há muitos anos e que ele sempre “deu trabalho” no Bairro em que residiam, enquanto
Laura
sempre foi trabalhadora e honesta. Disse que ficou sabendo dos fatos e que
Pedro
confirmou posteriormente que cometeu o assalto, entretanto
Laura
de nada sabia, conforme mídia de id. 152233154.

A par disso, verifica-se que o menor infrator confessou a autoria delitiva à época perante a autoridade policial, excluindo qualquer participação da ré na empreitada criminosa, visto que afirmou que ela não sabia o que iria fazer e nem viu quando roubou o celular, salientando, inclusive, que quando foram abordados pelos homens que estavam no carro, o celular roubado foi encontrado em sua cintura (fl. 22, id. 77080044).

Com efeito, não foram colhidos elementos probatórios aptos a desconstituir a versão apresentada pela ré, que foi corroborada pelas declarações de testemunha juramentada e pelo relato do menor infrator na fase policial, de modo que os indícios constantes no caderno inquisitivo, por si só, não são suficientes para permitir que se presuma que ela praticou o delito em questão, e, nesse caso, a dúvida deve ser interpretada em favor da ré e não contra ela.

Nessa linha de intelecção, é inegável a ausência de certeza quanto a autoria imputada a acusada.

Com efeito, inviável sustentar um édito condenatório tão somente com base em elementos inquisitivos não corroborados por provas outras produzidas em Juízo, mormente pelo que prescreve o art. 155, caput, Código de Processo Penal, notadamente porque a vítima, apesar de relatar com clareza o evento delituoso em si, não viu a suposta participação da ré no crime.

Acerca do tema:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA (ART. 157, ‘CAPUT’, DO CP)– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IN DÚBIO PRO REO – VIABILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE – AUTORIA DELITIVA – RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL – DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA – FALTA DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – CONTEXTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE – NÃO COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO REO" – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – ABSOLVIÇÃO DECRETADA. O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. Para sustentar um decreto condenatório o depoimento de testemunha única deve se harmonizar com o contexto probatório. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória. Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio "in dubio pro reo".

(TJ-MT 00001203820128110035 MT, Relator: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 25/08/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/08/2021)

Nesse diapasão, considerando a fragilidade dos elementos probatórios existentes no bojo do presente caderno processual para autorizar a condenação, impõe-se a observância do princípio
in dubio pro reo
, com a consequente absolvição da denunciada, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
LAURA CRISTINA MINOTT
, devidamente qualificada nos autos, em relação ao crime tipificado no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme art. 107, IV c/c art. 109, IV, ambos do CP e, no mérito propriamente dito,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na denúncia,
ABSOLVENDO-A
da suposta praticado do crime tipificado no art. 157, §2o, I e II, do CP, com arrimo nas disposições do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”

Após análise dos autos, constato que o magistrado sentenciante agiu com acerto ao absolver a apelada, pois a pretensão acusatória se ampara em elementos probatórios frágeis e insuficientes para elidir a presunção de inocência que milita em favor da acusada.

Com efeito, para que se possa sustentar uma condenação criminal, é imprescindível que as provas produzidas durante a instrução processual demonstrem, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria delitiva, não havendo espaço para dúvidas ou conjecturas no âmbito do processo penal.

De início, salienta-se que a materialidade do crime de roubo restou devidamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (id. 77080044, pág. 40) e pelo depoimento da vítima JOELMA DE PAULA, tanto na fase policial quanto em juízo, não havendo controvérsia sobre a efetiva subtração do aparelho celular mediante grave ameaça exercida com simulação de arma de fogo.

Todavia, no que tange à autoria delitiva imputada à apelada, verifica-se que as provas produzidas não conferem o grau de certeza necessário para fundamentar uma condenação criminal.

Compulsando os autos, observo que a denúncia imputa à acusada LAURA CRISTINA ter atuado em concurso de agentes com o adolescente PEDRO HENRIQUE, dando-lhe cobertura na execução do crime de roubo e facilitando sua fuga na motocicleta de sua propriedade.

Entretanto, ao analisar o conjunto probatório coligido aos autos, constato que tal versão acusatória não encontra respaldo em elementos de convicção seguros e robustos produzidos sob o crivo do contraditório judicial.

Primeiramente, no que concerne ao depoimento da vítima JOELMA DE PAULA, verifica-se que, embora ela tenha narrado com clareza à dinâmica do roubo praticado pelo adolescente, afirmou categoricamente
não ter visualizado a presença da apelada
no local do crime, tampouco percebeu a existência de algum comparsa dando apoio ao autor da subtração. Cito o trecho de seu depoimento em juízo:

"Não tinha chegado na Avenida ainda... tanto é que a Clínica onde eu ia fica em frente a praça... tinha acabado de sair da Clínica... quando eu saí da clínica não vi nenhuma moto... depois que ele pegou o celular eu segui pra clínica... virei sentido praça, a clínica fica bem em frente a praça... eu não vi o segurança porque foi minha irmã que correu na frente... minha irmã não viu a moto, ela só falou pro segurança e ele falou 'eu vi, o menino subiu na garupa da Biz e desceu nessa rua' e desceu na rua que ela tava... na hora que eu fui assaltada eu não vi a moto, só vi depois..." (relatório mídia ID 77723454).

Destaco, que a própria vítima admite que não visualizou qualquer motocicleta nas proximidades durante o assalto, tampouco percebeu alguém dando apoio ao adolescente que perpetrou o crime. Essa informação referente à suposta participação da apelada lhe foi repassada por terceiros, notadamente um segurança que teria presenciado os fatos, mas que, inexplicavelmente, não foi ouvido nem na fase inquisitiva nem na fase judicial.

Essa circunstância, por si só, já fragiliza significativamente a tese acusatória, pois a única testemunha presencial que supostamente teria visualizado a atuação conjunta da apelada e do adolescente não foi inquirida em nenhum momento da persecução penal, constituindo grave falha na produção da prova pela acusação.

Ademais, chama atenção a inconsistência do relato da vítima no que tange à apreensão do aparelho celular roubado, pois ela também não presenciou a abordagem e detenção da apelada e do adolescente, limitando-se a reproduzir informações que lhe foram repassadas por terceiros, como se depreende de seu depoimento:

"Eles já tinham sido detidos, eles chegaram na clínica depois disso, assim que o segurança alcançou eles ele ligou pra minha irmã e falou 'eu consegui alcançar eles, já liguei pra policial tô esperando a polícia chegar' quando eles foram lá pra clínica, já chegou no camburão..." (relatório mídia ID 77723454).

Destarte, a vítima sequer pode afirmar, com base em percepção própria e direta, com quem o aparelho celular foi efetivamente apreendido, se com o adolescente ou com a apelada, o que representa outra fragilidade substancial na tese acusatória.

Em contrapartida, o adolescente PEDRO HENRIQUE, ainda na fase inquisitorial, confessou a prática do crime, isentando completamente a apelada de qualquer participação no delito. Consoante consta de seu interrogatório policial:

"QUE nesta por volta das 17:30 foi na lotérica do Jardim Cuiabá, com sua TIA LAURA, na BIZ dela, QUE enquanto ela foi na lotérica o declarante disse que iria comprar um lanche e mandou ela esperar na praça, QUE quando estava indo comprar o lanche viu uma mulher com um celular na mão, então colocou a mão por baixo da camisa e mandou ela entregar o celular, QUE ela entregou o declarante colocou na cintura e foi para praça e chegando lá LAURA já estava, subiu na garupa da moto e saíram, QUE não estava armado, QUE não falou para LAURA que tinha roubado o celular. QUE dois homens em um carro lhe seguiram e mandaram parar e perguntaram o que o declarante tinha pego, então o declarante tirou o celular da cintura e entregou pra eles, que chamaram a polícia militar e trouxeram o declarante e a LAURA para delegacia..." (fls. 27/28 – ID. 77080044).

Embora tal declaração tenha sido prestada apenas na fase inquisitorial, sua credibilidade se eleva quando considerada em conjunto com os demais elementos do processo, notadamente a ausência de provas em sentido contrário e a coerência com a versão apresentada pela apelada desde o início.

Cumpre registrar que, em seu interrogatório judicial, a apelada LAURA CRISTINA manteve a mesma versão apresentada na fase inquisitorial, negando veementemente qualquer participação no crime e afirmando desconhecer que o adolescente havia praticado um roubo no intervalo de tempo em que estiveram separados. Segundo seu relato:

"Não cometi esse crime... nesse dia eu tinha ido na lotérica, na verdade eu tinha levado o Pedro Henrique na minha casa para poder limpar o quintal pra mim, limpar, capinar, e quando estávamos indo embora eu passei na lotérica, e ele disse 'tia estou com fome' ai eu peguei e deixe ele pra comer na praça e falei aguarda enquanto vou na lotérica e volto ai quando eu voltei da lotérica eu peguei ele e a gente foi embora, até então não percebi nada demais né, só percebi que tinha uma pessoa de carro seguindo a gente, vindo em alta velocidade e já mandou a gente parar, parou abordou ele, achou um celular na cintura dele, chamou a polícia, conversou com ele, perguntou que que ele tinha feito, de quem era aquele celular, nem pra pessoa que abordou ele não falava nada né, ai chamaram a polícia, a polícia veio abordaram ele, achou o celular com ele..." (relatório de mídia ID 152233154).

Mais adiante, em seu interrogatório, a apelada reforça que o celular foi encontrado na posse do adolescente e não em sua bolsa, como sugerido pela acusação:

"O celular que ele tinha roubado estava com ele, só que eu na verdade nem cheguei a ver esse celular que foi tudo muito rápido... o rapaz abordou ele mandou ele encostar na parede, mandou eu pro lado assim, ai na hora que chegou a polícia perguntou pra ele o que que ele tinha feito, ele já foi chorando, ai já me levaram também, eu falei nem sei o que que tá acontecendo, e me levaram junto, ai lá na delegacia que foram falar pra mim que ele tinha roubado essa mulher, uma mulher, só que eu lá na delegacia ainda falei eu não sabia disso eu não estava com ele, e não tinha celular nenhum na minha bolsa o celular que estava na bolsa era o meu junto com os meus pertences, mas o celular da vítima em momento algum eu vi..." (relatório de mídia ID 152233154).

Essa versão encontra respaldo no depoimento da testemunha de defesa DANILO R. D. VENTURA DE SOUZA, que afirmou conhecer tanto a apelada quanto o adolescente há muitos anos, relatando que:

"O Pedro me disse que ele fez sim, mas a Laura mesmo não tinha nada vê, porque ela sempre foi uma menina trabalhadeira, e no dia que aconteceu ela tava até com uniforme dentro da moto, ela trabalhava de entrega aqui, e o aconteceu que ele falou pra mim que ele fez isso, simulou que tava com uma arma, falou que ia comprar um lanche e veio uma mulher andando na rua e simulou que tava com uma arma e pediu o celular e a Laura sem saber de nada, pegou ele montou na moto e foram indo embora e ela sem saber de nada e ele com o celular na cintura..." (relatório de mídia ID 152233154).

Especialmente relevante é a circunstância de que o policial militar ouvido em juízo, WALDIR FERNANDO NUNES, não se recordou dos detalhes da ocorrência, não tendo confirmado a versão apresentada pela acusação de que o celular roubado teria sido encontrado na posse da apelada. Essa ausência de confirmação em juízo, por parte das autoridades policiais que participaram da prisão, acerca da alegada localização do produto do crime na posse da apelada constitui lacuna probatória significativa.

Nesse contexto, é forçoso reconhecer que a prova testemunhal colhida em juízo não corrobora a tese acusatória, ao contrário, fragiliza-a em pontos cruciais, como a alegação de que a apelada estaria ciente do crime e que o produto da subtração teria sido encontrado em sua posse.

Ademais, causa espécie o fato de que o segurança que supostamente teria presenciado toda a ação delitiva, conforme mencionado pela vítima, não tenha sido identificado nem inquirido em qualquer momento da persecução penal, restando evidente a omissão na produção de prova essencial para o esclarecimento dos fatos.

Sobre essa omissão probatória, cumpre mencionar a chamada "Teoria da perda da chance probatória", recentemente acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, quando há provas possíveis para esclarecer os fatos e a acusação deixa de produzi-las, não pode posteriormente alegar a suficiência probatória para a condenação. No julgamento do AREsp n. 1.940.381/AL, o Ministro Ribeiro Dantas assim se pronunciou:

"... a acusação não pode deixar de realmente investigar o caso, transferindo à defesa o ônus de fazê-lo. Ao contrário, a polícia e o Ministério Público devem buscar o que os autores chamam de comprovação externa do delito: a prova que, sem guardar relação de dependência com a narrativa montada pela instituição estatal, seja capaz de corroborá-la. Eis a formulação geral da teoria: 'Nas hipóteses em que o Estado se omite e deixa de produzir provas que estavam ao seu alcance, julgando suficientes aqueles elementos que já estão à sua disposição, o acusado perde a chance – com a não produção (desistência, não requerimento, inviabilidade, ausência de produção no momento do fato etc.) –, de que a sua inocência seja afastada (ou não) de boa-fé. Ou seja, sua expectativa foi destruída'." (STJ. AREsp n. 1.940.381/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021).

No caso em apreço, a ausência de oitiva do segurança que supostamente teria presenciado toda a ação delitiva representa evidente falha na produção da prova, não podendo tal omissão operar em desfavor da apelada.

Diante desse cenário, é inevitável concluir que o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não alcança o grau de certeza necessário para embasar um decreto condenatório.

Vale ressaltar que, em matéria criminal, as provas devem ser robustas, convincentes e indiscutíveis, não sendo admissível a condenação com base em meras presunções, conjecturas ou indícios desacompanhados de elementos concretos de convicção. A dúvida, por menor que seja, deve sempre beneficiar o réu, em respeito ao princípio do in dubio pro reo, corolário da presunção de inocência consagrada no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é pacífica em reconhecer que a condenação criminal exige certeza plena quanto à autoria delitiva, não sendo suficientes meros indícios ou suspeitas. Confira-se:

"APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, I E II DO CP) – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROVAS COLHIDAS NA FASE INFORMATIVA NÃO CORROBORADAS EM JUÍZO – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. Nos termos do art. 155, do CPP, somente será admitida a condenação do réu se as provas produzidas na fase extrajudicial forem corroboradas por outros elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Não sendo este o caso dos autos, impõe-se que se mantenha a absolvição operada na sentença nos termos do art. 386, VII do CPP." (N.U 0038231-94.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO
MAJORADO TENTADO –
SENTENÇA

ABSOLUTÓRIA
– RECURSO MINISTERIAL – PRETENSA CONDENAÇÃO DOS APELADOS PELA PRÁTICA DO CRIME DE TENTATIVA DE
ROUBO
- IMPROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – APELADOS NÃO RECONHECIDOS EM FASE JUDICIAL PELAS VÍTIMAS E TESTMUNHA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO REO” - IMPOSITIVA A MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO –RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM A PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
“(...) A manutenção da
sentença

absolutória
do apelado torna-se imperiosa, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca da sua participação no crime de
roubo
circunstanciado narrado na exordial acusatória, devendo, por consequência, ser
mantida
a aplicação do disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, bem como a incidência, in casu, do brocardo jurídico in dubio pro reo.” Apelo desprovido. (N.U 1000124-07.2020.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021, publicado no DJE 27/04/2021).
(N.U 0017527-94.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024)

Direito Penal. Apelação Criminal.
Roubo
Majorado. Insuficiência Probatória. Princípio do In Dubio Pro Reo. Absolvição
Mantida
. Recurso Desprovido. I. Caso em Exame 1. Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra decisão da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que absolveu o réu da acusação de
roubo
majorado (art. 157, §1o e 2o, I, do CP) por insuficiência de provas. II. Questão em Discussão 2. Discute-se se há provas suficientes para condenação do réu, considerando os depoimentos contraditórios, a ausência de imagens de segurança e a dúvida sobre o uso da faca para grave ameaça. III. Razões de Decidir 3. A absolvição foi
mantida
devido à fragilidade probatória, pois a única testemunha apresentou relatos inconsistentes, não há imagens que confirmem os fatos, e a suposta grave ameaça não foi comprovada de forma inequívoca, além da confusão entre eventos distintos envolvendo o apelado, impondo-se, assim, o princípio in dubio pro reo e a impossibilidade de condenação. Parte superior do formulárioParte inferior do formulário IV. Dispositivo e Tese 4. Recurso desprovido.
Sentença

absolutória

mantida
. Tese de julgamento: “1. A absolvição deve ser
mantida
quando há dúvidas razoáveis sobre a materialidade ou autoria do crime de
roubo
, aplicando-se o princípio in dubio pro reo.” Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; CP, art. 157, §1o e 2o, CP. Jurisprudência relevante citada: N.U 1000124-07.2020.8.11.0026, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado Em 22/04/2021, Publicado No DJE 27/04/2021; N.U 0014860-09.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado Em 01/10/2024, Publicado No DJE 04/10/2024(N.U 0041753-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

No caso em tela, a versão apresentada pela apelada desde o início da persecução penal mostra-se coerente, linear e harmônica com os demais elementos de prova, notadamente a confissão do adolescente em fase policial e o depoimento da testemunha de defesa. Em contrapartida, a tese acusatória se ampara em elementos frágeis e não corroborados em juízo, especialmente no tocante à alegação de que o aparelho celular teria sido encontrado na posse da apelada.

Não se pode olvidar, ademais, que a apelada é primária, possui bons antecedentes e, conforme atestado pelas testemunhas de defesa, sempre exerceu atividade lícita, trabalhando em dois empregos à época dos fatos, circunstâncias que, embora não sejam determinantes para a absolvição, reforçam a credibilidade de sua versão defensiva.

Em suma, a ausência de provas conclusivas e seguras quanto à participação da apelada no crime de roubo impõe a manutenção da sentença absolutória, em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência e ao postulado ‘
in dubio pro reo’.

DO PREQUESTIONAMENTO

Por fim, para fins de acesso às instâncias superiores, considero expressamente prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais mencionados no recurso, especialmente os artigos 157, parágrafo 2o, incisos I e II, do Código Penal (com redação anterior à Lei 13.654/2018); artigos 6°, 155, 156, 386, incisos IV e VII, 567, inciso IV, todos do Código de Processo Penal; bem como os dispositivos constitucionais relacionados no artigo 1o, inciso III (princípio da dignidade da pessoa humana), artigo 5o, incisos LIV (princípio do devido processo legal), LV (princípio do contraditório e ampla defesa), LVII (princípio da presunção de inocência), além do princípio in dubio pro reo e do artigo 93, inciso IX, todos da Constituição Federal.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, mantendo a sentença absolutória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025